Tribunal: TJPA
Processo: 0004111-02.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0004111-02.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA SANTANA (ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS- OAB/PA Nº 12.174)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS NÃO PODEM SER SOMADAS, VISTO QUE JÁ SE PASSARAM 5 (CINCO) ANOS ENTRE UMA CONDENAÇÃO E OUTRA. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Constata-se que entre as prisões em flagrante por tráfico de RAFAEL FERREIRA SANTANA e entre o início do cumprimento da pena imposta na sentença de 2013, cuja preventiva fora cumprida no ano de 2015 - não transcorreu o período depurador de 5 anos. 2. Além do mais, a primeira condenação por tráfico de drogas transitou em julgado em 01/09/2015 e a segunda condenação referente ao mesmo crime transitou em julgado em 15/02/2019. 3. Ademais, não houve o cumprimento ou a extinção da pena, ao contrário, constata- se que o apenado teve o livramento condicional revogado, estando, portanto, plenamente caracterizada a reincidência, conforme disposto no art. 64, I do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e oito
de
setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0004111-02.2019.8.14.0001
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA SANTANA (ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS- OAB/PA Nº 12.174)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RAFAEL FERREIRA SANTANA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.

Em
razões recursais,
a Defesa relata que o apenado foi sentenciado em 10/07/2013 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, mas já estava em benefício de livramento condicional, quando teve uma nova condenação de 5 anos e 4 meses em regime também semiaberto, tendo o magistrado efetuado a soma das penas.

Sustenta que as penas não podem ser somadas, visto que já se passaram 5 (cinco) anos entre uma condenação e outra.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que o regime de cumprimento da pena seja readequado para o semiaberto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, às fls. 21/22.

Por fim, o Procurador de Justiça,
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que não deveria ter sido efetuado o somatório das penas aplicadas de modo a impedir-lhe a readequação de regime, visto que o tempo decorrido entre uma sentença e outra teria sido superior a 5 (cinco) anos, o que afastaria a reincidência e lhe permitiria o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto fixado em Acórdão proferido em sede de Apelação.

Entendo que o agravo ministerial não merece ser provido.

Com efeito, constata-se que entre as prisões em flagrante por tráfico de RAFAEL FERREIRA SANTANA e entre o início do cumprimento da pena imposta na sentença de 2013, cuja preventiva fora cumprida no ano de 2015 - não transcorreu o período depurador de 5 anos (doc. fl. 24).

Além do mais, a primeira condenação por tráfico de drogas transitou em julgado em 01/09/2015 e a segunda condenação referente ao mesmo crime transitou em julgado em 15/02/2019.

Ademais, não houve o cumprimento ou a extinção da pena, ao contrário, constata- se que o apenado teve o livramento condicional revogado, estando, portanto, plenamente caracterizada a reincidência, conforme disposto no art. 64, I do Código Penal.

Cabe salientar que, sendo o apenado reincidente, o cumprimento da pena no regime semiaberto resta incabível, segundo dispõe o §2°, b do artigo 33 do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b)
o condenado não reincidente, cuia pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A menção à reincidência, por si só. justifica a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso gue o previsto para a pena aplicada.
2. A teor da Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 510.852/SP, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

Outrossim, agiu corretamente o magistrado ao unificar as penas, cabendo ressaltar que o período cumprido de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias foi efetivamente computado, conforme se verifica no documento à fl.10, remanescendo o tempo de pena a cumprir em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias.
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA